Tribunal: TJES
Processo: 0002044-54.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violação de domicílio; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002044-54.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA.
PLEITO DE
REFORMA DA DOSIMETRIA
. ART. 129, §
§
1
E 10
, CP.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.

REDIMENSIONAMENTO
DA AGRAVANTE
DO ART. 61, II, “F”, DO CP
.

MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES STJ.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR ADEQUADO
.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Mostram-se adequados os fundamentos utilizados para exasperar a pena base, eis que o acusado se utilizou de agressividade exacerbada na prática do delito, bem como que o fato de o acusado ter agido em razão de ciúmes é, circunstância de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero.

2. Reduz-se o aumento da pena intermediária, eis que a sua exasperação se deu de forma exacerbada, sem que tenha havido fundamentação idônea para adoção de fração diversa da adotada pela jurisprudência pátria.

3. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da desvaloração de duas circunstâncias judiciais, além do reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal e de Precedentes do STJ.

4. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

5. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL DOS SANTOS SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §§ 1º e 10, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo fixada a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 3.5000,00 (três mil reais).

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da sentença para fixar a pena base no mínimo legal, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL DOS SANTOS SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §1º, §10, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo fixada a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 3.5000,00 (três mil reais).

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da sentença para fixar a pena base no mínimo legal, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, bem como a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 09/04/2023, o réu Gabriel dos Santos Silva causou lesões corporais na vítima Tatiane Rodrigues da Penha, sua ex-namorada, as quais lhe incapacitaram de exercer as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Inicialmente, importa ressaltar que não se discute a autoria e materialidade do delito em voga, os quais estão consubstanciados pelas provas constantes dos autos.

i
. Da
dosimetria

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão ante a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime:

A culpabilidade se mostrou extremamente elevada, considerando os vários locais atingidos pela ação criminosa, bem como a diversidade de golpes manejados, tais como puxões de cabelo, socos e chutes (...); o motivo do crime tem o condão de promover a exasperação da pena, considerando que o grave fato em tela foi movido pelo sentimento de ciúme;

Vê-se que razão assiste ao magistrado, eis que, quanto à culpabilidade, o acusado se utilizou de agressividade exacerbada na prática do delito o que “
revela reprovabilidade que excede o inerente ao crime de lesão corporal grave, em razão da quantidade de lesões praticadas e de golpes desferidos
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024151445004, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020).

Da mesma forma os motivos do crime foram adequadamente desvalorados, porquanto o apelante agiu em razão de ciúmes, circunstância que “
é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu-se a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, de maneira que ocorreu a compensação destas.

Além disso, identificou-se a presença agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Ocorre que, consoante a jurisprudência do STJ, “
o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica
” (AgRg no HC n. 634.754/RJ, relator Ministro Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Por essa razão, reduzo a exasperação da pena, estabelecendo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas verifico a presença da causa de aumento de pena do § 10 do art. 129, de modo que majoro a pena em 1/3 (um terço), tonando definitiva a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ainda que a reprimenda que foi imposta ao réu seja menor que 04 (quatro) anos, é certo que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de o acusado ser reincidente, não sendo possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nessa perspectiva, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, na esteira do entendimento observado no STJ: AgRg no HC n. 788.088/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.138.631/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; AgRg no HC n. 691.047/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

ii
. Da
indenização a título de danos morais

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$ 3.5000,00 (três mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Quanto ao valor fixado, nota-se que o montante de R$ 3.5000,00 (três mil reais) é adequado, tendo em vista os danos suportados pela vítima, bem como se mostra harmonioso com a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria, como se observa:

Apelação. Lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. Recurso da defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade delitiva comprovada pela prova técnica. Autoria certa. Declarações fornecidas pela vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha de acusação. Natureza grave das lesões comprovada. 2. Dosimetria. Pena-base fixada acima no mínimo legal. Circunstâncias do crime e maus antecedentes corretamente reconhecidos. Personalidade negativa afastada. Redução do patamar de aumento para 1/3. Agravantes genéricas da reincidência e do motivo fútil demonstradas. Exasperação da pena em 1/4. Majorante prevista pelo art. 129, §10, do CP corretamente reconhecida com exasperação da pena em 1/3. 3. Regime fechado fixado em sentença. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. Pena fixada abaixo de 4 anos. Modificação para o regime semiaberto. 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588/STJ). Suspensão condicional da pena que se mostra incabível diante da quantidade de pena e da reincidência em crime doloso. 5. Reconhecimento de dano moral presumido em decorrência da prática de infração penal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Possibilidade. Entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.675.874/MS julgado pela Terceira Seção do Superior do Tribunal de Justiça (Tema 983). Pedido expresso da acusação quando do oferecimento da denúncia. Dispensada a indicação do valor pleiteado e instauração de instrução específica para apuração do dano.
Valor mínimo de indenização fixado em dez mil reais. Redução do valor fixado em sentença para 3 mil reais, considerando que o acusado é assistido pela defensoria dativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506264-21.2021.8.26.0584; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Pedro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023).

i
ii
. Da justiça gratuita

Acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC c/c art. 3º do CPP:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022).

i
v
.
Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, fixando a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o em regime inicial fechado.

É como voto.